Tribunal: TJPA
Processo: 0000011-28.2013.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000011-28.2013.8.14.0060

APELANTE: PETERSON CARLOS MELO PANTOJA

APELADO: JOSE CARLOS MELO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: TOMÉ-AÇÚ

APELAÇÃO CIVEL N° 0000011-28.2013.8.14.0060

APELANTE: PETERSON CARLOS MELO PANTOJA

ADVOGADO: KARLA CRISTINA MARTINS DA S. NAGAI - OAB/PA 9.436

APELADO: JOSÉ CARLOS MELO PANTOJA

ADVOGADO: DENILSON REIS DE OEIRAS – OAB/PA 9.380

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA DO APELANTE. REQUISITOS PRESENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: TOMÉ-AÇÚ

APELAÇÃO CIVEL N° 0000011-28.2013.8.14.0060

APELANTE: PETERSON CARLOS MELO PANTOJA

ADVOGADO: KARLA CRISTINA MARTINS DA S. NAGAI - OAB/PA 9.436

APELADO: JOSÉ CARLOS MELO PANTOJA

ADVOGADO: DENILSON REIS DE OEIRAS – OAB/PA 9.380

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por PETERSON CARLOS MELO PANTOJA, objetivando a reforma da sentença de Id. 5138664, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú, que julgou procedente o pleito reivindicatório e improcedente os pedidos deduzidos na reconvenção.

Na inicial (Id. 5138626), narra o autor ser legítimo proprietário de um terreno urbano edificado, situado no centro de Quatro Bocas, com 20 (vinte) metros de frente por 35 (trinta e cinco) de fundos, e que cedeu ao requerido, irmão do autor, a título não oneroso e de forma verbal, a parte superior do referido imóvel para utilização com o fim não residencial, pelo período de 1 (um) ano, prazo estimado para que fosse finalizada a construção de escritório do requerido. Afirmou que, decorrido o prazo estabelecido, o réu se recusou a devolver a parte do imóvel que lhe foi emprestada.

Citado, o demandado apresentou contestação (Id. 5138630) e reconvenção (Id. 5138631) alegando que na realidade sua permanência não decorreu de empréstimo realizado entre as partes e, sim de efetivo exercício de direito de domínio sobre o bem. Declarou-se coproprietário do imóvel, em conjunto com o autor, uma vez que teria concorrido financeiramente para a aquisição do bem, motivo pelo qual não está exercendo posse injusta.

Em sentença proferida sob o Id. 5138664, o MM. Juízo Singular julgou procedente o pedido autoral para determinar a imissão na posse do segundo pavimento do imóvel edificado sobre terreno urbano, situado na Av. Saburo Shiba, quadra A, loteamento Ryuichi Ebata, distrito de Quatro Bocas, Tomé-Açú, limitando-se, à época do ajuizamento da ação, pela frente, com a citada avenida; pela lateral direita, com Fernando Shota Tokuhashi; pela lateral esquerda, com terreno do vendedor e, pelos fundos, com de direito, como descrito na inicial.

Inconformado, o requerido interpôs a presente apelação arguindo que “vários pontos levantados em sede de contestação e reconvenção não foram analisados pela sentença a quo, e que o autor não comprovou o exercício de posse injusta sobre o imóvel.

Ao final pugnou pelo total provimento do recurso a fim de reconhecer o condomínio entre irmãos, na proporção dos valores que investiu no imóvel ou que se reconheça que o Apelado deve restituir os valores pagos pelo Apelante
.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (Id. 5138666).

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, (PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente o pedido reivindicatório e improcedentes os pedidos deduzidos na reconvenção.

No recurso, o inconformismo girou em torno de suposta inconsistência da prova de propriedade por parte do apelado, bem como pelo aparente equívoco do magistrado ao deixar de analisar alegações supostamente determinantes para o deslinde do feito em favor do Apelante.

Como afirmado pelo juízo singular, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário que não detém a posse em face do possuidor que não é proprietário.

O art. 1.228, do Código Civil assim prescreve:

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

Assim, a ação reivindicatória é o meio processual adequado para se discutir a propriedade de bem imóvel devidamente individualizado. Assim, para seu conhecimento, necessária a demonstração da titularidade do domínio, da área reivindicada e da existência de discussão quanto a propriedade/posse alegada por outrem a qualquer título (art. 1228 do CC/2002 – art. 524 do CC/1916).

Sobre assunto, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, e consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019)

Da análise dos autos, verifica-se que a propriedade do apelado sobre o bem imóvel e sua individualização estão suficientemente demonstradas pela Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel (Id 5138627 – pág. 11), sendo, portanto, formalmente titular do direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente o possua.

O apelante alega ser coproprietário do imóvel, em conjunto com o autor, uma vez que teria concorrido financeiramente para a aquisição do bem, porém não conseguiu comprovar suas alegações, posto que o suposto negócio firmado com o Apelado se deu informalmente por tratar-se de relação firmada entre irmãos.

Ademais, analisando criteriosamente os depoimentos apresentados nos autos, tem-se que, diferentemente do que alega o Apelante, o depoente Flávio Yoshimura declarou que a negociação de compra e venda do imóvel se deu sempre e diretamente com o Apelado, corroborando os documentos e alegações trazidas na inicial.

Embora o apelante alegue que o juízo de piso se ateve à compra formal do prédio e que não considerou os termos da reconvenção que alegava possuir a posse justa, não conseguiu comprovar, seja por meio de documentos ou prova testemunhal, de que teria concorrido para a aquisição do imóvel a fim de caracterizar a copropriedade.

Por conseguinte, não há que se falar em exercício de posse justa no imóvel em questão eis que não comprovada a sua copropriedade.

Assim, tendo o apelado comprovado sua propriedade, individualização do bem e a posse injusta do réu, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/07/2024